Tribunal: TJMT
Processo: 1021139-55.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021139-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 07.940.311/0001-80 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – não COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica sofre dano moral quando sua honra objetiva for atingida, e a indenização é devida como forma de compensação do dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade.

Porém, o abalo moral a sua honra objetiva, deve ser demonstrado, o não ocorreu no caso em análise, haja vista que não foi produzida prova para demonstrar que o nome da apelada ficou prejudicado em razão dos débitos de IPVA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1021139-55.2018.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME – julgou parcialmente procedente referia ação quanto a obrigação da ré em promover transferência da titularidade Ford, Modelo Ecosport XLT1.6/Flex, Placa NIZ-2561, consequentemente declarou isenta a responsabilidade da autora pelo pagamento dos impostos e taxas sobre o bem a partir da apreensão em 13/08/2014, que deverá ser assumido/quitado pela ré. Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou também, a parte ré ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC
.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que na inicial a parte autora alegou que o Banco Apelante, ajuizou contra ela ação de busca e apreensão (processo nº 19570-75.2014.811.0041), que tramitou na Primeira Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, julgada procedente, culminando na apreensão do veículo Ford, Modelo Ecosport XLT1.6/Flex, Placa NIZ2561, em 13/04/2014, tendo transitado em julgado em 27/11/2015.

Ainda, que mesmo após o perdimento do bem vem sofrendo inúmeras cobranças sobre o mesmo, vez que a requerida não promoveu a transferência para seu nome, causando-lhe diversos prejuízos.

Alega que em sua contestação o Banco/apelante demonstrou a improcedência de todos os pedidos autorais, demonstrando que houve a transferência do veículo, sem que, no entanto, houvesse sido provado qualquer prejuízo à parte autora.

Todavia que juízo “a quo” julgou procedente os pedidos da exordial.

Suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a transferência foi realizada antes da citação; para tanto, afirma que conforme documentos anexados com a contestação, comprovou-se que a obrigação de fazer foi cumprida em 18/01/2019, após a venda do bem em leilão, no dia 22/08/2018.

Desta feita, que no caso concreto a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, por falta de interesse processual, vez que, verificada a desnecessidade de intervenção judicial para a resolução do imbróglio, uma vez que a transferência do veículo ocorreu antes mesmo da citação. Assim, que impossível determinar que se faça algo já feito, portanto, que a parte autora carece de interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 337, inciso XI, c/c artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que não houve qualquer cobrança ou qualquer débito referente ao bem que foi imputado a Apelada, e a permanência do bem em seu nome não gerou qualquer restrição.

Defende a inexistência de dano moral, que a manutenção do nome da autora sobre o bem não gera nenhuma repercussão negativa concreta e minimamente grave que acarretaria a qualquer dos direitos que compõe a personalidade da parte Apelada, considerando ainda a resolução do caso antes mesmo da citação.

Ainda, que a Agravada não comprovou qualquer situação de constrangedora que possa ter causado sofrimento íntimo e prejuízo à sua honra capaz de ensejar danos morais.

Discorre sobre o princípio da eventualidade – do valor arbitrado – razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, o conhecimento de provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão apelada.

Alternativamente, não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como que os danos materiais sejam devolvidos na forma simples.

Contrarrazões (id.n.º 123161008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1021139-55.2018.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. ME – julgou parcialmente procedente referia ação quanto a obrigação da ré em promover transferência da titularidade Ford, Modelo Ecosport XLT1.6/Flex, Placa NIZ-2561, consequentemente declarou isenta a responsabilidade da autora pelo pagamento dos impostos e taxas sobre o bem a partir da apreensão em 13/08/2014, que deverá ser assumido/quitado pela ré. Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou também, a parte ré ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC
.

Inicialmente quanto a
preliminar de ausência de interesse de agir
suscitada pelo Apelante, sob o argumento que conforme documentos anexados com a contestação, comprovou-se que a obrigação de fazer foi cumprida em 18/01/2019, após a venda do bem em leilão ocorrida em 22/08/2018.

Ainda que a resolução dada pelo banco, ocorreu antes da citação, e que, portanto, inexistente o interesse de agir, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante.

A ação do origem foi proposta em 13/07/2018, o banco recebeu a carta de citação em 16/01/2019, conforme se verifica pelo AR (id.n.º 123160978) e a obrigação conforme afirma o Apelante, foi cumprida em 18/01/2019, ou seja, após o ato citatório, portanto, não há que se falar em ausência de interesse de agir por parte da Apelada.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo a análise de mérito.

Pretende o Apelante, o conhecimento de provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão apelada; alternativamente, a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Apelada propôs a ação de origem sob o argumento de que teve seu veículo Ford, Modelo Ecosport XLT1.6/Flex, Ano 2008/2008, Placa NIZ-2561, Cor Preta, Chassi 9BFZE16P788930449, Renavam 949626180, perdido em favor da Requerida por conta da procedência de ação de busca e apreensão movida pela mesma, cujo trâmite ocorreu nos autos do processo nº 19570-75.2014.811.0041, Código nº 884616 (processo físico), que tramitou perante a Primeira Vara Especializada em Direito Bancário.

Aduziu que o veículo fora apreendido em 13/04/2014 e a sentença que confirmou a posse em favor da Apelante transitou em julgado em 27/11/2015.

No entanto, que vem sofrendo inúmeras cobranças e constrições por parte da Fazenda Estadual, inclusive correndo o risco de protesto de se nome em ainda sofrer execução fiscal.

Isso, devido ao fato de a parte Requerida não ter providenciado a transferência do veículo para seu nome, e ainda, por não ter pago os impostos e encargos incidentes sobre o bem.

Afirmou que participa com frequência de certames licitatórios, e que não tem participado por não conseguir certidão.

Requereu ao final, a suspensão das cobranças de IPVA incidentes sobre o veículo; a transferência da titularidade de veículo; a condenação em danos morais sugerindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Incontroverso nos autos que o veículo Ford, Modelo Ecosport XLT1.6/Flex, Ano 2008/2008, Placa NIZ-2561, Cor Preta, Chassi 9BFZE16P788930449, Renavam 949626180 encontra-se na posse da Apelante desde 13/08/2014, tendo consolidada a posse definitiva com o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação de busca e apreensão em 27/11/2015.

Incontroverso também, que até a propositura da ação de origem o referido bem ainda estava em nome da Apelada, ou seja, o Apelante ainda não havia efetivado a transferência do certificado de propriedade.

Assim, cabe verificar se a inércia quanto a não efetivação da transferência do certificado de propriedade por parte da
Apelante, ocasionou danos de ordem moral para a Apelada.

O Código Civil dispõe, em seu art. 52, que “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade”.

Afirmando referido entendimento, o Superior Tribunal de Justiça

editou a Súmula nº 227, in verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Em que pesa a parte Apelante afirmar em sua inicial que a inércia da Requerida lhe casou severos prejuízos, ainda, que deixou de participar de certames licitatórios por conta de não conseguir certidão junto a SEFAZ, tal fato a meu ver não restou demonstrado nos autos.

Afirmou que traria aos autos cópias de algumas atas de certames que não havia conseguido se habilitar nos pleitos licitatórios por conta da inércia da Apelante, no entanto, dos autos não se verifica nenhuma prova quanto a referia alegação.

Mister consignar que a pessoa jurídica sofre dano moral quando sua honra objetiva for atingida, e a indenização é devida como forma de compensação do dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade.

Porém, o abalo moral a sua honra objetiva, deve ser demonstrado, o não ocorreu no caso em análise, haja vista que não foi produzida prova para demonstrar que o nome da apelada ficou prejudicado em razão dos débitos de IPVA.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Isto posto, DOU PARCIAL provimento ao presente recurso, para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Consequentemente, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa na proporção de 50% para cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022